Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
I. À falta de prova do aumento da capacidade contributiva do alimentante alegada na petição inicial, deve ser rejeitada a pretensão de majoração da pensão alimentícia, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação provida.